Tribunal: STF
Processo: HC 253376
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,impetrado em favor de Marcos Alexandre da Costa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 968.846/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.(edoc. 2, p. 151)



    Consta dos autos que o livramento condicional do paciente foi indeferido no processo de execução criminal nº 0003613-81.2022.8.26.0996.



    Neste writ, a defesa afirma que, “não há nada em desfavor do paciente, o qual não ostenta falta grave, assim como teve seu bom comportamento carcerário devidamente reconhecido pelo diretor da unidade prisional, bem como pela equipe técnica, portanto, inexistem motivos concretos, atinentes ao curso da execução, que justifique o indeferimento do benefício postulado.”



    Articula com a ausência de fundamentação idônea, relativamente à decisão por meio da qual indeferido o benefício.



    Requer, em suma, 



    “Seja concedida a medida liminar, determinando que o paciente MARCOS ALEXANDRE DA COSTA permaneça em livramento condicional, devido à presença dos requisitos “fumus boni iuris” e “periculum in mora”; 



    Seja concedida ordem de “HABEAS CORPUS” em favor do paciente MARCOS ALEXANDRE DA COSTA, a fim de conceder o livramento condicional, devendo o juízo de origem estabelecer as condições a serem impostas para o seu cumprimento.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de livramento condicional. 



    2. O livramento condicional foi indeferido com base na ausência do requisito subjetivo, evidenciado pelo cometimento de novo delito enquanto estava em regime aberto, bem como a gravidade em concreto dos crimes por ele praticados (múltiplas lesões corporais, inclusive no âmbito doméstico e contra a mulher, além de ameaça e desacato). 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do requisito subjetivo, evidenciada por histórico prisional conturbado, justifica o indeferimento do livramento condicional, mesmo com o cumprimento do requisito temporal.



     III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do STJ estabelece que a gravidade do delito e a longa pena a cumprir não são fundamentos idôneos para o indeferimento do livramento condicional, mas o histórico prisional desfavorável é. 



    5. O atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional, pois o juiz pode fundamentar sua decisão em dados concretos que demonstrem a inaptidão do apenado. 



    6. A valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses, conforme tese firmada pela Terceira Seção do STJ.



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A ausência do requisito subjetivo, evidenciada por histórico prisional desfavorável, justifica o indeferimento do livramento condicional. 2. A valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses."”.  (edoc. 2, p. 151) 



    No STJ o Ministro Ribeiro Dantas,  no julgamento monocrático, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Nos termos dos arts. 83 do Código Penal, 112 e 131 da Lei de Execuções Penais, para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover ao próprio sustento de maneira lícita). 



    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão per saltum de regime prisional não são fundamentos idôneos para o indeferimento do livramento condicional.



    (...)



    Na hipótese, todavia, o livramento condicional foi indeferido com base em fundamento idôneo - a ausência do requisito subjetivo do reeducando, evidenciado pelo histórico prisional conturbado do reeducando, que ostenta o cometimento de novo delito enquanto estava em gozo de regime aberto. Em adição, pontuou-se a gravidade em concreto dos crimes perpetrados, fator que também gera maior cautela na concessão da benesse. Por oportuno, confira-se o seguinte trecho da decisão do Juízo de primeiro grau.



    (...)



    Vale ressaltar que, embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o livramento condicional, o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, os quais, in casu, relacionam-se ao histórico prisional desfavorável do apenado. 



    Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC n. 572.409/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020).”(edoc. 2, p. 125, grifamos) 



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, tendo as instâncias ordinárias reconhecido o não preenchimento de requisito subjetivo para fins de concessão do livramento condicional, não há falar em ilegalidade, estando o ato em consonância com a jurisprudência da Corte. Confira-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 206.729-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/21)  



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITOS. Ausente demonstração do requisito subjetivo, descabe implementar livramento condicional.” (HC nº 176.792, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 25/11/20)  



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ORDEM DENEGADA. I – A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal também opera no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes. II - Admite-se a aplicação retroativa da alteração do art. 127 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 12.433/2011, para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. III - A modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena prevista no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo paciente. IV – Ordem denegada.” (HC nº 136.376, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17)  



    Por fim, para divergir do entendimento firmado pelo STJ necessário seria a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta (HC 118325, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21/11/201 e HC 118927, Rel. Marco Aurélio, Rel. ac: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14/9/2016). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente